Tribunal: TJSP
Processo: 1076028-17.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Márcio Teixeira Laranjo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c.c. repetição do indébito e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Pedido de cancelamento do cartão de crédito. Consumidor tem direito ao cancelamento a qualquer tempo, sujeitando-se às consequências estabelecidas na IN INSS/PRES no 28/2008. Descabimento do pedido de recálculo das prestações e amortização. Honorários advocatícios. Fixação

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c.c. repetição do indébito e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Pedido de cancelamento do cartão de crédito. Consumidor tem direito ao cancelamento a qualquer tempo, sujeitando-se às consequências estabelecidas na IN INSS/PRES no 28/2008. Descabimento do pedido de recálculo das prestações e amortização. Honorários advocatícios. Fixação corretamente arbitrada, em observância ao art. 85, § 2o, do CPC. Recurso desprovido.